Tribunal: TJDFT
Processo: 0733363-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0733363-30.2021.8.07.0001 APELANTE: SODRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI, SODRE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI APELADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A DESPACHO Às apeladas, para contrarrazões ao agravo interno (id 47079504). Após conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator